Tribunal: TJPA
Processo: 0017073-71.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017073-71.2012.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, RINALDO DE NAZARE SILVA DO REGO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, RINALDO DE NAZARE SILVA DO REGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAC E TEC. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR. PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMAS 246 E 247 DO STJ.

ENUNCIADO 539 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. MÉRITO.
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAC E TEC.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE SENTIDO. NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CARACTERIZADA. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0017073-71.2012.8.14.0301

APELANTE/APELADO: RINALDO DE NAZARÉ SILVA REGOI

ADVOGADO(A): KÊNIA SOARES DA COSTA -

OAB/PA 15.650 e OUTRO

APELADO/APELANTE: BANCO BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO(S): LEONARDO SOUZA FURTADO DA SILVA– OAB/PA 17.295

ADVOGADO(S): SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS – OAB/PA 21148-A

ADVOGADO(S): JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/PA 21078-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Tratam-se de 2 (dois) recursos de Apelação, sendo um interposto por
RINALDO DE NAZARÉ SILVA REGO

(fls. 105/113) e, o outro, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
(fls. 114/122), ambos em face de sentença (fls. 102/104) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor
RINALDO DE NAZARÉ SILVA REGO
, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito (Processo n.º 0017073-71.2012.8.14.0301), ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, tendo como objetivo a revisão do contrato de financiamento de veículo automotor adquirido pelo autor, ora apelante/apelado, c/c pedido de repetição de indébito.

A sentença recorrida foi prolatada com o seguinte dispositivo:

“(...)Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487 inc. I do CPC, por entender que a única mácula a ser afastada no contrato bancário refere-se à incidência da comissão de permanência cumulada com os demais encargos contratuais, bem como à cobrança das taxas conhecidas como TAC e TEC (...)”

Irresignado,
RINALDO DE NAZARÉ SILVA REGO
interpôs recurso de Apelação (ID 4254244), por meio do qual arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não produção de prova técnica e, no mérito, questionou tão somente o reconhecimento da legalidade da capitalização de juros e que a sentença seria nula por ausência de fundamentação.

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S/A
também interpôs recurso de Apelação (ID 4254245), suscitando, preliminarmente, 1) a inépcia da inicial pela formulação de pedido genérico; 2) a inépcia da exordial em virtude da narrativa dos fatos não ter decorrido logicamente o pedido 3) que a inicial não foi instruída com a cópia do contrato, que constituía documento indispensável para instruir a demanda, 4) que a parte autora havia descumprido a determinação contida no artigo 285-B do Código de Processo Civil de 1975, atualmente contida no artigo 330, §§ 2º e 3º do código de Processo Civil de 2015, e, no mérito, arguiu: 1)

a legalidade das cláusulas do contrato demandado, as quais teriam sido pactuadas de acordo com as taxas de juros pactuadas no contrato, bem como com as regras estabelecidas pelo Sistema Financeiro Nacional e sob a fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central (BACEN); 2) a legalidade da tarifa de cadastro no ato de concessão de crédito; 3) a legalidade da cobrança da comissão de permanência; e 4) a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao final, requereu o provimento do presente recurso, com a reforma total da sentença proferida pelo Juízo de Origem, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte autora, ora apelante/apelada, apresentou, no evento de ID 4254248, Contrarrazões ao recurso de Apelação de ID 4254245, suscitando a ilegalidade da cobrança da tarifa de emissão de carnê (TAC) e tarifa de cadastro (TEC) e comissão de permanência acima dos limites legais e, por fim, requereu a manutenção dos honorários sucumbenciais arbitrados em sentença.

Em contrapartida, o Banco apelado/apelante, apresentou, no evento de ID 4254250, Contrarrazões ao Recurso de Apelação de ID 4254244, suscitando a legalidade da cobrança de comissão de permanência, a ausência de cabimento da repetição de débito no caso em análise, bem como pugnou pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo de 1º Grau.

Coube-se a relatoria do feito por distribuição.

Em juízo de admissibilidade, ambos os recursos foram recebidos no duplo efeito (Id 4254253).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Apelação interposta por RINALDO DE NAZARÉ REGO (ID 4254244)

1.1.

Análise de Admissibilidade

Conheço do recurso de Apelação interposto por RINALDO DE NAZARÉ REGO (ID 4254244), uma vez que preenche os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e isenção de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer) de admissibilidade.

1.2.

Preliminares

1.2.1.

Cerceamento de Defesa. Ausência de Produção de Prova Pericial.

Questiona o apelante a ausência de produção da prova pericial capaz de sustentar a tese da cobrança de encargos abusivos pelo apelado, não estando, consequentemente, o feito maduro para julgamento antecipado do mérito, motivo pelo qual aduz a nulidade da sentença.

Primeiramente, deve ser ressaltado que a produção de prova judiciária se destina ao processo, contudo, o juiz é o destinatário principal das provas, pois estas têm por finalidade a formação da convicção do magistrado.

Desse modo, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários que nada mais fariam do que atentar aos Princípios da Economia e Celeridade Processual, quando já se encontre outras provas suficientes para firmar o convencimento do magistrado a respeito da questão em debate.

Assim sendo, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o juízo determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

No caso em tela, discute-se a possibilidade ou não da cobrança de juros na forma capitalizada e se este estava previsto de forma clara no contrato, se teve ou não aplicação de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado.

Entendo que a perícia contábil em nada ajudaria na solução da presente demanda, pois seria constatada a ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, no entanto, esse tipo de cobrança, em determinados contratos, é permitido, não sendo, portanto, a prova técnica indispensável para chegar à conclusão a respeito
da legalidade ou não da dita capitalização.

Dessa forma, entendo que as questões feitas pelo recorrente podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil, já que são teses que envolvem matéria de direito. Assim, verificando o juízo singular que já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento, firmou entendimento pelo julgamento antecipado da lide, consequentemente, não determinando a perícia.

Desse modo, o julgador, sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença por falta da realização da prova pericial, razão pela qual,
REJEITO
a preliminar suscitada.

1.2.2.

Nulidade da Sentença. Ausência de Fundamentação

Do mesmo modo, entendo pela inocorrência de nulidade por ausência de fundamentação da sentença, tendo em vista que, conforme verifica-se da sentença, o Magistrado de 1º Grau expôs, de forma clara e fundamentada, as razões para o julgamento de improcedência dos pedidos contidos na exordial, tratando-se, portanto, de mero inconformismo da parte apelante com o que foi decidido.

Portanto, também
REJEITO
a presente preliminar.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

1.3.

Mérito

Sustenta a parte recorrente ser o tema de cobrança de juros capitalizados matéria incontroversa, pois, em contestação, a parte requerida não rebateu este aspecto. Além disso, defendeu inexistir no contrato pactuado cláusula prevendo a capitalização de juros de forma clara, pois, segundo a apelante, o que se teria era a mera indicação das taxas de juros mensal e anual.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto à alegação de ilegalidade aplicação da capitalização dos juros, pois, na contestação (2121064 - Pág. 3/5), a parte ora apelada dedicou um tópico específico para debater a possiblidade da capitalização dos juros no contrato objeto do presente litígio, assim, a matéria não se encontra incontroversa.

Ademais, é imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida,
que é o caso dos autos
, sendo suficiente para demonstrar a pactuação do encargo a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. Vejamos:

AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.

ALEGAÇÃO

DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS

NO

APELO

EXTREMO.

SÚMULAS

283

E

284/STF.

2. JUROS REMUNERATÓRIOS.

ARGUMENTO

DESACOMPANHADO DOS SUPOSTOS DISPOSITIVOS TIDOS

POR

VIOLADOS.

SÚMULA

284/STF.

3.

CAPITALIZAÇÃO

MENSAL. POSSIBILIDADE,

DESDE

QUE

PACTUADA

E

APÓS

31/3/2000.

PACTUAÇÃO AFIRMADA

PELO

TRIBUNAL

DE

ORIGEM.

SÚMULA

83/STJ.

INVERSÃO

DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 4. INSURGÊNCIA QUANTO À COMISSÃO

DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1.

Quanto

à

tese

de

inexistência de novação, verifica-se que as agravantes não infirmaram a motivação declinada no acórdão, de forma que,

não

atacados

os

fundamentos utilizados pelo Tribunal local, aplicam-se,

à

espécie,

os

enunciados

n.

283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.

No

que

concerne

à

taxa

de

juros, as agravantes deixaram de apontar

os

dispositivos

de

lei

federal supostamente vulnerados, inviabilizado, no ponto, o julgamento da irresignação, nos termos do enunciado

n.

284

da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria.

3.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a

um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da

Medida

Provisória

n.

1.963-17/2000

(em

vigor

como

MP 2.170-36/2001),

desde

que

expressamente pactuada. A capitalização dos

juros

em

periodicidade

inferior à anual deve vir pactuada de forma

expressa

e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros

anual

superior

ao

duodécuplo

da

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp n. 973.827/RS,

Rel.

Ministro

Luis

Felipe

Salomão,

Rel. p/ acórdão Ministra

Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012).
Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a inversão da conclusão da origem de que houve pactuação expressa encontra óbice nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

4. Constatado que a irresignação referente à comissão de permanência não foi sustentada nas razões do recurso especial, mas apenas neste agravo interno, está caracterizada a inovação recursal.

5.

Agravo

interno

parcialmente

conhecido

e,

nessa

extensão, improvido.

(
AgInt no AgRg no AREsp 739.064/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 07/03/2017
) – grifo nosso.

Outrossim, tendo em mira que a Constituição Federal de 1988 (CF/88) conferiu novos contornos ao direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV) – o qual deve ser marcado pela razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII) –, mister se faz que o Poder Judiciário busque soluções técnico-jurídicos para melhor processar e julgar as demandas deduzidas no contexto de uma sociedade de massas, sem que tal providência descure da análise das peculiaridades que individualizam o caso concreto.

Nesse passo, diante da necessidade de conjugar uma prestação jurisdicional célere e dotada de segurança jurídica, o Código de Processo Civil (CPC) concedeu acentuada importância ao sistema de precedentes, vindo a estabelecer, expressamente, que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e a manter estável, íntegra e coerente (art. 926,
caput
), correspondendo os enunciados sumulares à jurisprudência dominante das Cortes (art. 926, § 1º), cuja observância encontra previsão no art. 927 da aludida Codificação.

Dito isto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a sistemática, o
REsp 973827/RS
(Temas 246 e 247/STJ)
, perante o qual estabeleceu a 2 (duas) teses jurídicas sobre o tema, com a seguinte redação:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Tema 246/STJ)

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.
(Tema 246/STJ)
– grifo nosso.

Transcrevo a ementa do supracitado Acórdão paradigma
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Outrossim, é importante ressaltar que a partir das referidas teses, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumulado n.º 539, abaixo transcrito, perante a qual pacificou o entendimento daquele Tribunal acerca da possibilidade de capitalização de juros, nos contratos pactuados a partir de 31/3/2000, quando houver expressa previsão contratual.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Estas orientações pretorianas encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento da
Apelação n.º 0003885-84.2013.8.14.0039
e da
Apelação n.º 0063907-64.2014.8.14.0301
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.

EMBARGOS MONITÓRIOS.

OBJETO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO ROTATIVO). DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANTIDA

1. A Ação monitória requer prova escrita de existência da dívida, conforme dispõe o artigo 1.102-A do CPC/73. Assim, estando demonstrado o fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, na forma do artigo 333, I e II, do CPC/73.

2. Na hipótese dos autos, trata-se de ação monitória que objetiva, em síntese, a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário ? abertura de limite de crédito rotativo firmada entre as partes.

3. O banco autor juntou aos autos o contrato e os extratos/demonstrativos suficientes para esclarecer a origem da dívida e dos encargos incidentes no valor cobrado, satisfazendo o disposto no artigo 1.102-A do CPC/73

4. A incidência da capitalização de juros é permitida, desde que conste expressamente no instrumento contratual, nos termos do Resp. nº 973.827-RS, como in casu.

5. No que respeita ao demonstrativo de débito e a comprovação do saldo devedor, em exame aos documentos colacionados à exordial, pode-se concluir com clareza a origem dos débitos

lançados e movimentações financeiras efetuadas na conta dos apelantes, sendo que desde de maio...foi utilizado o crédito disponibilizado, constando as várias movimentações efetuadas nesse período, além dos encargos contratuais incidentes, originando a dívida em comento.

Portanto, está comprovada a origem e evolução do débito em questão, bem como a autorização para descontos em sua conta corrente, não havendo que se falar em excesso de cobrança.

6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(2018.03405954-80, 194.670, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS - OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ - MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS - LIVRE PACTUAÇÃO - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

Por fim, suscitou a parte apelante a necessidade de afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Ocorre que, conforme já esclarecido anteriormente, todos os pedidos formulados pela parte autora foram julgados improcedentes, bem como não vislumbrei abusividade dos juros capitalizados previstos no contrato, motivo pelo qual resta evidente que a configuração da mora não restou afastada.

Outrossim, o Enunciado n.º 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
. (Súmula 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 05/05/2009)

Sendo assim, entendo que o recurso de Apelação interposto por RINALDO DE NAZARÉ REGO (ID 4254244) não merece provimento.

Apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A (ID 4254245)

2.1.

Análise de Admissibilidade

Inicialmente, verifico que, em relação à discussão acerca da legalidade da TAC e TEC, a parte apelante carece de interesse recursal, haja vista que, embora o Magistrado de 1º Grau tenha determinado a impossibilidade de cobrança, é possível constatar que o contrato entabulado entre as partes (ID 4254232 - Pág. 27/32) não contempla a sua cobrança, motivo pelo qual inexistiria interesse em rever a aludida questão decidida.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento nesse sentido,
vide infra
.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

Precedentes.

2. Inexiste interesse recursal em relação a TEC e a TAC pois o contrato entabulado entre as partes não contempla a sua cobrança.

Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

4. A Segunda Seção desta Corte, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, assentou que: (i) "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora"; e (ii) "não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual". No caso, o Tribunal de origem entendeu pela caracterização da mora, haja vista a ausência de abusividade nos encargos previstos no contrato. Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1724537/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020)

Quanto às demais questões, conheço do recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A (ID 4254245), uma vez que preenche os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer) de admissibilidade.

2.2.

Preliminares

2.2.1.

Da Inépcia da inicial. Formulação de pedido genérico. Da narrativa dos fatos não decorre logicamente o pedido. Ausência de documento indispensável para instruir o feito. Violação ao artigo 330, §§ 2º e 3º do código de Processo Civil de 2015.

Em suas razões recursais de ID 4254245, suscita a parte apelante que a petição inicial da ação originária seria inepta, em razão de: 1) formulação de pedido genérico; 2) da narrativa dos fatos não ter decorrido logicamente o pedido; 3) que a inicial não foi instruída com a cópia do contrato, que constituía documento indispensável para instruir a demanda; e 4) que a parte autora havia descumprido a determinação contida no artigo 285-B do Código de Processo Civil de 1975, atualmente contida no artigo 330, §§ 2º e 3º do código de Processo Civil de 2015.

De plano, verifico que as supramencionadas alegações foram suscitas pelo apelante BANCO DO BRASIL S/A de forma genérica e não merecem ser acolhidas, já que, da leitura da petição inicial de ID 4254232, é possível verificar que o pedido formulado pela parte autora foi certo e congruente com a fundamentação jurídica dotada ao caso, tendo a parte demandante indicado as questões contratuais avençadas entre as partes que entendia serem abusivas, portanto, inexistindo a inépcia aduzida.

Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação de que a exordial não teria sido instruída com a cópia do contrato, que supostamente constituiria documento indispensável para instruir a demanda, já que, compulsando os autos, é possível verificar que o aludido documento se encontra juntado no evento de ID 4254232 - Pág. 27/32.

Pelos motivos expostos,
REJEITO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
.

Superada a questão preliminar, passo para a análise do mérito recursal.

2.3.

Mérito

O BANCO DO BRASIL S/A sustenta, por meio das razões recursais de ID 4254245, as seguintes questões: 1)

a legalidade das cláusulas do contrato demandado, as quais teriam sido pactuadas de acordo com as taxas de juros pactuadas no contrato, bem como com as regras estabelecidas pelo Sistema Financeiro Nacional e sob a fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central (BACEN); 2) a legalidade da tarifa de cadastro no ato de concessão de crédito; 3) a legalidade da cobrança da comissão de permanência; e 4) a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao final, requereu o provimento do presente recurso, com a reforma total da sentença proferida pelo Juízo de Origem, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Ocorre que, em virtude do desprovimento do recurso de Apelação interposto pelo autor, entendo que a análise do presente recurso de Apelação interposto pelo Banco deva ser restrita à verificação da legalidade da cumulação da comissão de permanência com demais encargos contratuais, já que, conforme esclarecido, inexiste interesse recursal da parte em reformar o capítulo da sentença que tratou da TAC e TEC, já que não existe previsão contratual nesse sentido, motivo pelo qual resta evidente que a sucumbência do Banco se deu somente em relação à cobrança da comissão de permanência cumuladas com outros encargos, restando, portanto, prejudicada a análise de todas as demais questões suscitadas no recurso de Apelação.

Pois bem. De plano, constata-se que a supramencionada matéria recursal já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, bem como pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, os quais entendem que é possível a cobrança de comissão de permanência durante o período do inadimplemento contratual, entretanto, desde que não seja cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010).

2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a validade da cobrança da comissão de permanência.

(AgInt no AREsp 1544215/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 333, I, CPC/1973. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é de que se têm como prequestionados os dispositivos legais de forma implícita, ou seja, ainda que não referidos diretamente, quando o acórdão recorrido emite juízo de valor fundamentado acerca da matéria por eles regida, o que não se verifica no caso 2. Em inúmeros julgados desta Corte Superior já foi assentado o entendimento no sentido de ser válida a cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que preenchidos os seguintes requisitos: a) exista previsão contratual; b) seja calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil - Súmula nº 294/STJ; c) não seja acumulada com encargos remuneratórios nem com correção monetária - Súmulas nº 30/STJ e nº 296/STJ; e d) não seja acumulada com juros de mora nem com multa contratual. Precedente da Segunda Seção.

3. Sendo possível a contratação da comissão de permanência, compete à parte autora da ação revisional demonstrar ou que não houve a efetiva contratação ou que, havendo cláusula contratual, houve indevida cumulação com outros encargos moratórios - esta a causa de pedir nos presentes autos - de acordo com o disposto no art. 333, I, do CPC/1973, vigente à época da propositura e do julgamento.

4. A sentença, ao julgar improcedente o pedido, assentou que os critérios em que a parte autora se baseou para pedir a repetição de indébito e sobre os quais se fundou a perícia se revelaram imprestáveis ao fim pretendido, não tendo sido apurada a aplicação da taxa ANBID/CETIP e a cumulação de correção monetária, multa e comissão de permanência, assentando, ainda, que os autores não se dignaram a perquirir o perito judicial em quais avenças os índices de correção não teriam sido estipulados. Ou seja, assinalou que o conjunto probatório não se mostrou apto a comprovar a ilegalidade dos encargos e a necessidade de repetição de indébito.

5. Todavia, a Corte de origem, sem promover a inversão do ônus da prova ou mencionar que seria caso de incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, tampouco sem mencionar que foi determinada à instituição financeira a apresentação dos contratos e aplicada alguma sanção processual em virtude de eventual descumprimento, assentou que não havia nos autos prova da taxa de comissão de permanência contratada, daí a ilegalidade da sua cobrança, ou seja, julgou em desfavor do réu amparando-se na ausência de prova, atribuindo-lhe, na realidade, o ônus de provar fato constitutivo do direito do autor.

6 Cabe aos autores o ônus da prova do fato constitutivo do direito e compete ao réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado. Assim, a distribuição do ônus da prova, em realidade, determina o agir processual de cada parte, de sorte que nenhuma delas pode ser surpreendida com a inovação de um ônus que, antes de uma decisão judicial fundamentada, não lhe era imputado.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1647505/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 02/02/2021)

Ocorre que, analisando o contrato de ID 4254232 - Pág. 27/32, vislumbro que a Cláusula 17 trouxe clara previsão acerca da incidência da comissão de permanência, contudo, de forma cumulativa com os demais encargos da mora, o que, conforme esclarecido, foi pacificado como indevido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau se encontra em consonância com entendimento sumulado e firmado em sede de julgamento de recurso repetitivo pelo STJ, razão pela qual entendo que não merece qualquer reparo nesse sentido.

2.4.

Honorários Sucumbenciais

Por fim, pretendeu o Banco apelante a reforma da sentença em relação à condenação ao ônus da sucumbência, o que entendo que merece acolhimento. Explico:

Da leitura da r. sentença guerreada, verifica-se que embora o Juízo de 1º Grau tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, isentou as partes do pagamento de custas e condenou somente a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ocorre que, verifico que, na realidade, o Banco réu sucumbiu em parte mínima do pedido, já que a maior parte dos pedidos formulados na petição inicial foram julgados improcedentes, motivo pelo qual entendo que o ônus sucumbencial deva ser invertido, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Do mesmo modo, ainda que a parte autora seja beneficiária da justiça gratuita, não está isenta do pagamento das custas e honorários sucumbenciais, já que a legislação permite tão somente a suspensão da exigibilidade desta cobrança, conforme previsão do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Portanto, entendo que a sentença recorrida merece ser reformada tão somente para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, no valor arbitrado pelo Juízo de Origem, entretanto, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa em virtude do deferimento do benefício da justiça gratuita, conforme previsão do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Conclusão

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por
RINALDO DE NAZARÉ REGO (ID 4254244),
entretanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
bem como
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A (ID 4254245) e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença tão somente para inverter o ônus da sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios sucumbenciais, no valor já arbitrado pelo Juízo de Origem, entretanto, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa em virtude do deferimento do benefício da justiça gratuita, conforme previsão do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença combatida em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 08 de abril de 2021.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

DESEMBARGADORA RELATORA.

Belém, 03/05/2021